Tribunal: TJSP
Processo: 2174726-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ção de curvas de nível e do plantio de gramas babatais - Indeferimento – Insurgência – Descabimento – Ausente, no caso concreto, o requisito da probabilidade do direito, especialmente porque ainda não definida a legitimidade passiva da ré ora apelada – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2174726-50.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Monte Mor - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Monte Mor

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Servidão administrativa – Passagem de linhas de transmissão – Pedido, formulado em sede de tutela provisória de urgência, de que a ré procedesse à manutenção da área da servidão – Alegada urgência de limpeza do local, de correção do nível do solo com a implementação de curvas de nível e do plantio de gramas babatais - Indeferimento – Insurgência – Descabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Servidão administrativa – Passagem de linhas de transmissão – Pedido, formulado em sede de tutela provisória de urgência, de que a ré procedesse à manutenção da área da servidão – Alegada urgência de limpeza do local, de correção do nível do solo com a implementação de curvas de nível e do plantio de gramas babatais - Indeferimento – Insurgência – Descabimento – Ausente, no caso concreto, o requisito da probabilidade do direito, especialmente porque ainda não definida a legitimidade passiva da ré ora apelada – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.